Tribunal: TJDFT
Processo: 0711918-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711918-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Keny de Cássia Vale Guimarães Paulo Fernando Santos de Vasconcelos Agravados: VSA Construções e Consultoria Ltda Souza e Peghini Advogados D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Keny de Cássia Vale Guimarães e Paulo Fernando Santos de Vasconcelos contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo de no 0720547-79.2022.8.07.0001, assim redigida: “Indefiro a designação de audiência de conciliação, pois as partes podem transacionar sem a intervenção deste Juízo. Caso entrem em acordo, bastará trazê-lo para homologação. Lado outro, rejeito a alegação de que o valor da dívida deveria “regressar à data da concessão da tutela antecipada”, trazida em sede de impugnação (ID 228320926, página 4). Isto porque o efeito suspensivo conferido ao agravo 0736636-15.2024.8.07.0000 por meio da decisão de ID 209986162 foi no sentido de apenas obstar a remessa dos autos à Contadoria até seu julgamento, não havendo fundamentos jurídicos ou de metodologia matemática para acolher a referida alegação. Rejeito, também, a alegação de que o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser corrigido apenas a partir da sentença condenatória, já que os parâmetros de correção do valor da causa, que, por sua vez, é a base de cálculo da referida verba honorária, foram fixados por meio da decisão de ID 206751777 e não impugnados por ocasião da interposição do agravo 0736636-15.2024.8.07.0000, estando, portanto, a matéria preclusa, sendo inviável nova discussão, sob pena de afronta ao disposto no artigo 507 do CPC. Rejeito, de igual modo, a alegação de que as penalidades previstas no artigo 523, § 1o, do CPC, são indevidas, eis que sua aplicação decorre expressamente da lei, na hipótese de não pagamento da dívida no prazo legal. Rejeito, por fim, a alegação de que os honorários advocatícios arbitrados em favor do advogado dos impugnantes devem ser subtraídos do valor da condenação principal, dada a vedação legal à compensação da verba honorária, conforme teor do artigo 85, § 14, do CPC. Diante do exposto, rejeito a impugnação de ID 228320926 e, considerando a concordância da parte exequente (ID 226973552), homologo os cálculos de ID 225830709. Noutro giro, observo que a Contadoria apurou o valor do débito em R$ 335.318,08, na data de 30/05/2024, mesma data de elaboração dos cálculos do exequente (ID 198894031). Deste modo, considerando que o exequente atribuiu à causa o valor de R$ 388.525,60, constato ter havido um excesso de execução na monta de R$ 53.207,52, razão pela qual acolho parcialmente a impugnação de ID 200890312, quanto à questão. Assim, em virtude do acolhimento da impugnação, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro, com fundamento no artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC, em 10% sobre o valor do excesso, no caso, em R$ 5.320,75. Registre-se que a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de acolhimento parcial ou integral da impugnação ao cumprimento de sentença está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INCIDENTE SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. CORREÇÃO MONETÁRIA E COMPENSAÇÃO DA MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. DEVIDA. (...) 6. Em virtude do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, impõe-se a condenação da credora exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono dos devedores. 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1893947, 07151437920248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no DJE: 1/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA EXECUTADA VIA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTATADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. (...) 2. O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, incita a fixação de honorários advocatícios em benefício do executado, arbitrados sobre o excesso de execução a ser decotado, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410). 3. O cumprimento de sentença corre por conta e risco do credor. 3.1. Incorrendo o exequente em excesso, deve suportar o pagamento de honorários advocatícios arbitrados em favor do executado, em decorrência do princípio da causalidade. 4. Os honorários advocatícios serão calculados em percentual incidente sobre o montante decotado da execução, em valor condizente com o proveito econômico alcançado pela parte executada com a impugnação. (...) (Acórdão 1889262, 07197685920248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/7/2024, publicado no DJE: 29/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA. VALOR. EXCESSO. DÉBITO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A teor do art. 85, parágrafo 1°, do Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no Cumprimento de Sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. 2. Consoante entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, acolhida a impugnação ao Cumprimento de Sentença, ainda que parcial, como é o caso, cabível a fixação de honorários em favor do executado. 3. Na impugnação ao Cumprimento de Sentença, a sucumbência deve ser aferida levando-se em conta o valor do excesso à execução apontado pela parte executada e não o montante total do débito cobrado. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1884760, 07144811820248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 9/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concedo à parte exequente o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento da quantia arbitrada a título de honorários advocatícios, devidamente atualizada até a data do efetivo depósito, sob pena de se sujeitar ao início da fase de cumprimento de sentença. Por outro lado, em virtude do decurso do prazo sem o pagamento voluntário da obrigação, o débito será acrescido de multa e de honorários, conforme artigo 523, § 1o, do CPC, no importe de 10%. Ademais, a dívida será corrigida com os acréscimos legais, conforme cálculos de ID 225830709, página 3. Em observância ao disposto no artigo 523, § 3o, do CPC, defiro a penhora on-line por meio do SISBAJUD, com fulcro nos artigos 835, I, e 854, do CPC. Aguarde-se a resposta por 10 (dez) dias. Com o resultado, analisarei o requerimento de consulta ao RENAJUD.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 70258224), em síntese, que o débito em questão foi quantificado de modo equivocado pela Contadoria Judicial, o que resultou em montante excessivo. Argumentam que foi atribuído efeito suspensivo ao agravo manejado anteriormente (autos no 0736636-15.2024.8.07.0000), de modo que a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre o crédito perseguido deveriam ter sido suspensos a partir da decisão monocrática, proferida por este Relator, que deferiu o aludido efeito, datada de 4 de setembro de 2024, confirmada pela Egrégia 2a Turma Cível por meio do Acórdão no 1944425. Afirmam que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deixar de afastar a multa prevista na regra do art. 523, § 1o, do CPC, uma vez que os recorrentes exerceram legitimamente o direito de defesa ao contestarem a determinação de pagamento voluntário, em virtude da discordância com o montante apresentado pelos credores. Além disso, sustentam que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos casos em que os honorários são fixados em valor específico, os juros de mora devem ser aplicados a partir da data do trânsito em julgado da decisão que determinou a aludida condenação. Por fim, verberam que, mesmo na fase de cumprimento de sentença, não há fundamento para o indeferimento do requerimento de audiência de conciliação, notadamente diante da constatação de que os agravantes têm manifestado sua intenção para a realização da aludida solenidade desde o início do processo de conhecimento. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, reconhecendo-se incorretos os cálculos homologados, com a subsequente retificação dos valores. Pleiteiam, ainda, a designação de audiência de conciliação. O comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal foi regularmente trazido aos presentes autos (Id. 70257372). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados na causa de pedir (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a correção dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, bem como examinar se o Juízo singular incorreu em error in judicando ao indeferir o requerimento consistente na designação da audiência de conciliação, entre as partes, formulado pelos agravantes. Os recorrentes argumentam que o efeito suspensivo concedido ao agravo anteriormente interposto (autos no 0736636-15.2024.8.07.0000) deveria ter causado a suspensão da aplicação da correção monetária e dos juros de mora, desde a data da decisão monocrática proferida (4 de setembro de 2024). Convém destacar que não houve a suspensão, nem por este Relator, nem pela Egrégia 2a Turma Cível, da fluência dos juros e da correção monetária sobre o montante a ser solvido pelos agravantes, mas apenas alteração da data de início da apuração do valor devido, à vista dos termos estabelecidos pela sentença (Id. 157816235 dos autos do processo de origem). A esse respeito atente-se ao dispositivo do voto condutor proferido no acórdão no 1944425 (Id. 193884524 dos autos aludidos): “Feitas essas considerações, conheço e dou provimento ao recurso para, ao confirmar a tutela provisória, reformar a decisão interlocutória agravada e determinar que o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora sejam calculados a partir da data do vencimento da obrigação, aos 24 de fevereiro de 2022, de acordo com os termos contidos na sentença de Id. 157816235 dos autos de origem.” (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, a concessão do efeito suspensivo teve como objetivo impedir a remessa dos autos do processo de origem à Contadoria Judicial, à vista da não observância, por parte do Juízo singular, do termo inicial estabelecido na sentença. Ademais, observa-se que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial estão de acordo com os parâmetros determinados no ato decisório aludido (Id. 225830709 dos autos aludidos). Em relação ao pagamento voluntário e à aplicação de multa nos casos de condenações em quantia certa, a regra prevista no art. 523, § 1o, do CPC, assim dispõe: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.” (Ressalvam-se os grifos) No caso em análise, os agravantes argumentam que a aplicação da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, deve ser afastada, pois se limitaram a exercer o legítimo direito formativo de questionar a determinação de pagamento voluntário, motivados pela divergência em relação ao montante apresentado pelos credores. Ocorre que a ausência de pagamento voluntário e tempestivo, isoladamente, deve ensejar a aplicação da multa e dos honorários de advogado previstos no referido dispositivo legal. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEPÓSITO DE GARANTIA DO JUÍZO DENTRO DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INDICAÇÃO EXPRESSA DE IMPUGNAÇÃO SUBSEQUENTE. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. NECESSIDADE. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o DO CPC. APLICAÇÃO. 1. Nos termos do artigo 523 do CPC, a fase de cumprimento de sentença inicia-se com a intimação do devedor para pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido esse prazo, não havendo o pagamento ou ocorrendo o pagamento parcial do valor devido, aplica-se a multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios sobre o valor remanescente (art. 523, §§1o e 2o, CPC). 2. O depósito efetuado pelo executado para garantir a execução durante o prazo para pagamento voluntário só deve ser considerado como tal se houver manifestação expressa do devedor nesse sentido. 2.1 O adimplemento da obrigação pelo pagamento não se confunde com eventual garantia oferecida pelo devedor, uma vez que a referida garantia não produz o efeito de extinguir a obrigação e, consequentemente, liberar o devedor. Precedentes. 3. No caso concreto, afigura-se legítima a aplicação da multa com o consequente pagamento do valor dos honorários de advogado, previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, em favor da exequente, porquanto houve impugnação específica do valor e a garantia do juízo, seguida de impugnação, não configurou adimplemento da obrigação. 4. Recurso de apelação conhecido e provido.” (Acórdão 1769076, 07192415120228070009, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. RECOLHIMENTO DO DÉBITO RECONHECIDO E FORMULAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DENUNCIANDO EXCESSO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS (CPC, ART. 523, §1o). INCIDÊNCIA PONDERADA. AGREGAÇÃO AO DÉBITO TORNADO CONTROVERSO MAS AFIRMADO HÍGIDO. DEPÓSITO DO INCONTROVERSO PARA FINS DE PAGAMENTO, NÃO DE CAUÇÃO OU GARANTIA, PORQUANTO DISPENSÁVEL. INCIDÊNCIA DOS ACESSÓRIOS SOBRE O DÉBITO CONTROVERTIDO NÃO ALCANÇADO PELO RECOLHIDO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A parte executada, ao optar por apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, postergando o cumprimento voluntário da obrigação de pagar que lhe fora debitada, sujeita-se à pena de multa decorrente do descumprimento da obrigação estampada no título judicial e ao pagamento de honorários advocatícios pertinentes à fase executiva (CPC, art. 523, §1o), não ilidindo a incidência da sanção e do acessório a subsistência de depósito judicial que tivera finalidade de garantia do juízo e elisão da mora, à medida em que o aviamento do incidente afasta a subsistência de pagamento voluntário do montante devido, que, ademais, não se aperfeiçoa mediante simples existência de garantia. 2. Somente a quitação da obrigação exequenda no prazo assinalado e sem ressalva, ainda que no tocante a parcela reconhecida, liberando o obrigado e viabilizando a movimentação do recolhido, o alforria da sanção que, resistindo ao adimplemento da obrigação retratada no título judicial, o afetará, porquanto depósito ou oferecimento de garantia para fins de garantia do juízo e prevenção dos efeitos da mora não encerra quitação nem pode ser assimilado como pagamento voluntário, inclusive porque, aviada impugnação pelo executado, a movimentação do aferido pelo credor ficara sujeita a condição, tornando sua plena fruição controversa (CPC, art. 523, §1o). 3. Recolhido o equivalente ao débito reconhecido e tornado incontroverso por parte do obrigado sem nenhuma ressalva, o aviamento de impugnação denunciando excesso de execução resulta, ao ser resolvido e refutado o incidente, em sua sujeição ao pagamento da multa e dos honorários advocatícios pertinentes à fase executiva cuja base de incidência, contudo, é somente o débito tornado controvertido, porquanto, realizado o recolhimento do reconhecido, encerra natureza de pagamento, não de garantia ou caução, porquanto dispensáveis para fins de formulação do incidente, e a sucumbência do executado, nessa situação, ficara adstrita ao excesso que reputara ocorrente e não fora assimilado. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1739694, 07174971420238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023) (Ressalvam-se os grifos). Quanto ao mais, a designação de audiência de conciliação na fase de cumprimento de sentença não é obrigatória, notadamente nos casos em que a parte credora não demonstra interesse em sua efetivação. A esse respeito atentem-se às seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEFESA. AMPLITUDE E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. LIMITADAS. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. APENAS SE HOUVER PREJUÍZO. INTERVENÇÃO NA SEGUNDA INSTÂNCIA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE ACORDO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. OFENSA A EFETIVIDADE. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é um incidente processual de construção doutrinária e jurisprudencial, a fim de possibilitar à parte, suscitar questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação. 1.1. Portanto, a exceção de pré-executividade é um meio de defesa de amplitude limitada tanto quanto ao seu conteúdo, bem como, quanto a instrução probatória. 2. A intervenção do Ministério Público na defesa dos incapazes, funda-se na possibilidade de desequilíbrio da relação jurídica e eventual comprometimento do contraditório em função da existência de parte absoluta ou relativamente incapaz. 2.1. Nesse particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que a nulidade do processo por ausência de intimação e de intervenção do Ministério Público apenas deverá ser decretada quando sobressair prejuízo à pessoa cujos interesses deveriam ser zelados pelo Parquet no processo judicial, à luz do princípio pas de nullité sans grief. (REsp 1.199.244/PI, 2a Turma, DJe 03/10/2011, AgRg no AREsp 235.365/BA, 2a Turma, DJe 16/12/2013 e REsp 1.694.984/MS, 4a Turma, DJe 01/02/2018). 2.2. Há julgados naquela Corte no sentido de que não há nulidade do processo em virtude da ausência de intimação e de intervenção do Ministério Público em 1o grau de jurisdição quando houver a atuação ministerial em 2o grau. A esse respeito: REsp 1.194.495/PE, 2a Turma, DJe 08/02/2011, AgInt no AREsp 763.199/ES, 3a Turma, DJe 01/03/2017 e AgInt no AREsp 1.180.218/RN, 3a Turma, DJe 18/11/2020. 3. A ausência de consenso entre as partes já manifestada por meio de petições, não justifica a designação audiência de conciliação, em homenagem a efetividade processual. 4. agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1930786, 0722591-06.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DA EXEQUENTE. RENOVAÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em impugnação ao cumprimento de sentença, não devem ser apreciadas alegações que não se encaixem nas hipóteses do art. 525, § 1o, do CPC/2015, ainda mais quando há clara tentativa de rediscutir o mérito da ação principal. 2. Não há obrigatoriedade de designação de audiência de conciliação na fase de cumprimento de sentença quando a parte credora não manifesta interesse em sua realização. 3. A oposição de embargos de declaração não impede a conversão de bloqueio de valores em penhora, uma vez que não possuem efeito suspensivo. 4. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1435839, 0739355-72.2021.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/06/2022.) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA DATA INCERTA, APÓS A CESSAÇÃO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE CONTENÇÃO AO VÍRUS COVID-19. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DE QUAISQUER ATOS CONSTRITIVOS ATÉ A REALIZAÇÃO DO ATO. LIMITAÇÃO DESARRAZOADA DO DIREITO DO CREDOR DE OBTER A SATISFAÇÃO DE SEU CRÉDITO. 1. A composição amigável dos litígios é uma das formas de resolução dos conflitos admitidas e objetivo a ser perseguido no processo civil, a partir da entrada em vigor no atual CPC. Todavia, em fase de cumprimento de sentença, a salutar busca pela composição judicial não pode se sobrepor ao princípio do interesse do credor, vez que a execução se dirige à satisfação do direito já reconhecido em sentença judicial. 2. O magistrado pode designar audiência de conciliação, em qualquer etapa do processo, quando vislumbre a possibilidade de composição judicial pelas partes, consoante lhe autoriza o art. 139, inciso V, do CPC, mas a determinação de realização desse ato não pode impor limitação desarrazoada ao objetivo principal da execução, que é a busca da satisfação do direito do credor. 3. A paralisação do curso do cumprimento de sentença para o aguardo da realização de audiência de conciliação presencial, que não se sabe quando poderá ser realizada e sequer é desejada pelo exequente, implica limitação excessiva ao direito do credor. Ademais, não há qualquer óbice legal a que se prossiga a execução a fim de encontrar bens passíveis de penhora, sendo possível, inclusive, que se designe audiência de conciliação por videoconferência, consoante autorizado pela Portaria Conjunta n.o 52, de 08 de maio de 2020. 4. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1362513, 0713021-35.2020.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/08/2021.) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as alegações articuladas pelos recorrentes não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins da regra estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 31 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator